Tribunal: TJMT
Processo: 0015467-14.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015467-14.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANA GOMES DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 034.066.611-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015467-14.2018.8.11.0064

APELANTE: ADRIANA GOMES DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ATO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA/COAUTORIA COMPROVADAS – DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO AFASTAM A CULPABILIDADE DA RÉ – RÉU QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTAVA RECOLHIDO – FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADA – TRÁFICO CONFIGURADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PENAS IMPOSTAS QUE JUSTIFICAM OS REGIMES SEMIABERTO E FECHADO FIXADOS PELO MAGISTRADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o réu, em seu interrogatório, manifestou expressamente sua vontade de permanecer em calado, não há obrigatoriedade de o juiz da causa conceder a palavra ao seu defensor ou ao Ministério Público para serem formuladas perguntas, sob pena de violação do direito constitucional ao silêncio.

“Dificuldades financeiras são bastante comuns na sociedade contemporânea, mas isso não justifica que alguém cometa qualquer crime para superá-las, ainda mais o tráfico (transnacional ou não) de drogas, conduta com altíssimo grau de reprovação social. Aceitar o cometimento de crime como justificativa para satisfação de necessidades individuais (superar dificuldades financeiras, por exemplo) significaria abrir mão do mínimo sentido de civilidade e de organização social, na medida em que cada ser humano passaria a satisfazer suas próprias necessidades a qualquer custo, o que levaria a evidente caos social. Existem inúmeras alternativas para superar eventuais dificuldades financeiras, todas passando muito longe da seara criminal, com total preservação de importantes valores como a paz social e a saúde pública.”
(TRF-3 – AP 0002391-49.2018.4.03.6119)

Se a corré ingressa em estabelecimento prisional, com significativa quantidade de droga ocultada em seu órgão genital, sob as ordens do seu companheiro, este é coautor do crime por ela praticado, devendo incidir nas penas cominadas ao delito de tráfico de drogas.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A ousadia e o destemor da agente ao tentar ingressar elevada quantidade de entorpecente em estabelecimento prisional, utilizando-se do seu órgão genital para burlar a fiscalização dos agentes prisionais, não autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Deve ser mantido o regime prisional estabelecido na sentença quando a pena imposta ao agente não autorizar sua modificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015467-14.2018.8.11.0064

APELANTE: ADRIANA GOMES DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANA GOMES DOS SANTOS e ANTÔNIO JUNIOR DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 684494), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, cometido nas dependências de estabelecimento prisional, às penas, respectivamente, de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas, em regime semiaberto, e 8 (oito) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado – art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

A Defesa suscita, preliminarmente, nulidade do ato de interrogatório do réu ANTÔNIO, sob a assertiva de cerceamento de defesa.

No mérito, pede a absolvição dos réus, argumentando que ADRIANA aceitou transportar o entorpecente tão somente por estar passando por necessidades financeiras, ao passo que o réu ANTÔNIO sequer tinha conhecimento que sua companheira estava levando drogas para dentro do presídio onde encontrava-se recluso.

Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base de ambos e a aplicação da minorante no patamar máximo [2/3] quanto à ré ADRIANA, assim como a fixação do regime semiaberto para o réu ANTÔNIO e aberto para acusada ADRIANA.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020